Tribunal: TJSP
Processo: 1501426-07.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501426-07.2019.8.26.0616,
da
Comarca
de
Itaquaquecetuba,
em
que
são
apelantes/apelados DOUGLAS DA SILVA FERREIRA e BRUNO BATISTA DE
QUEIROZ, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501426-07.2019.8.26.0616 -Voto no
2
voto número 46.897
Apelação no 1501426-07.2019.8.26.0616
(Proc. no 1968/2019 - 1a Vara Criminal Itaquaquecetuba)
Apelantes/Apelados: MINISTÉRIO PÚBLICO
DOUGLAS DA SILVA FERREIRA
BRUNO BATISTA DE QUEIROZ
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 189/193), acrescenta-se que
Douglas da Silva Ferreira e Bruno Batista de Queiroz foram condenados,
cada qual, a cumprir as penas de seis (06) anos, dois (02) meses e vinte (20)
dias de reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa, no valor mínimo
legal, fixado o regime inicial semiaberto, por terem infringido o artigo 157, §
2°, inciso II, c.c. o artigo 70, ambos do Código Penal.
O Ministério Público, pelo seu representante, Promotor de
Justiça, apelou e apresentou as razões do inconformismo, às fls. 234/237,
buscando alteração do regime prisional para o inicial fechado.
Douglas da Silva Ferreira, igualmente, recorreu, por intermédio
de sua Defesa constituída, à fl. 251, que apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 252/256, almejando a mitigação das reprimendas e a
fixação de regime aberto.
Bruno Batista de Queiroz, da mesma forma, apelou, por
intermédio de sua Defesa constituída, à fl. 257, que apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 258/265, buscando a absolvição, por insuficiência
probatória; subsidiariamente, pleiteou a redução das penas e a alteração do
regime carcerário para o aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501426-07.2019.8.26.0616 -Voto no
3
Os recursos foram contrariados, às fls. 266/267 e 276/278; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 322/331, opinou pelo provimento do apelo
ministerial e pelo improvimento dos recursos defensivos.
É o relatório.
2- Os recursos devem ser desprovidos.
A MMa. Juíza de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em essência, de seus
fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que os acusados
praticaram o crime noticiado nos autos. Segundo os elementos de convicção
trazidos ao processo, Douglas da Silva Ferreira e Bruno Batista de Queiroz,
agindo em conjunto e com identidade de propósitos, mediante grave
ameaça, subtraíram os aparelhos celulares, de propriedade das vítimas
Thalia Alves Pinto e Jaqueline Gonçalves Inácio Santos.
Interrogados, em juízo Douglas admitiu a prática delitiva e
Bruno negou envolvimento, alegando que apenas deu uma carona para
Douglas.
As vítimas e a testemunha presencial Maria Daniele Cabral de
Sousa, proprietária do salão de beleza onde ocorreram os fatos, sempre que
ouvidas, apresentaram declarações seguras, coerentes e convincentes, não
havendo nenhum motivo para duvidar delas.
A versão dos policiais militares encontra respaldo e amplo
apoio nas outras provas trazidas aos autos. Destacaram que os acusados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501426-07.2019.8.26.0616 -Voto no
4
admitiram, informalmente, a prática do roubo ao serem abordados. Não há
razão para se fazer restrições àquilo que foi dito pelos agentes públicos.
Iterativa é a jurisprudência que considera idôneos os depoimentos de
policiais, quando se encontram com outros elementos de convicção. Não há
razão para refutá-los. Ressalta-se que não há nos autos somente a palavra
dos policiais a incriminar os réus e, sim, suficiente conjunto probatório
indicando suas culpabilidades.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um escorreito
juízo de condenação dos acusados pela infração penal a eles atribuída na
denúncia.
O delito de roubo qualificado foi, pois, comprovado e configurado,
sem dúvida. É evidente que eles, agindo em conjunto e com identidade de
propósitos, roubaram os bens das vítimas. Não foram condenados com base
apenas em meros indícios, suposições, ou probabilidades. Não há somente o
inquérito policial a fundamentar as condenações e, sim, contundente prova oral e
material, produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa. O concurso de agentes restou bem comprovado pela prova oral.
Portanto, as condenações eram medidas que se impunham.
O concurso formal foi bem reconhecido pela Julgadora de Primeira
Instância, à fl. 192, e conforme um aresto desse Augusto Tribunal, “mesmo que o
crime se dê em um só contexto fático, havendo várias vítimas, haverá,
necessariamente, multiplicidade de delitos, dado que o despojamento de bens
pertencentes à vítimas diferentes faz com que ocorra multiplicidade de lesões a
patrimônios distintos” (Ap. no 375.695-6
Capital
Rel. o Ilustre Juiz, hoje
Desembargador, SEGURADO BRAZ, in RT
611/379). É o caso dos autos.
Houve uma só ação e praticaram-se dois crimes de roubo, diante da pluralidade
de vítimas. No mesmo sentido: JTACRIMSP - 86/235 e 99/76; RT - 662/287 e
676/315.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501426-07.2019.8.26.0616 -Voto no
5
As penas não comportam alteração. Na primeira fase da
dosimetria, foram fixadas nos mínimos legais, ou seja, quatro (04) anos de
reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, impendendo reconhecer,
conforme iterativa jurisprudência, que ao acusado Douglas não aproveita
sua redução aquém do piso mínimo, em razão da incidência da atenuante da
confissão. O crime de roubo foi qualificado, de modo que correto o
acréscimo de um terço (1/3). Por fim, em razão do concurso formal, mostrou-
se correta a aplicação do percentual de um sexto (1/6), considerando-se a
pluralidade de vítimas (duas). Destaca-se, ainda, que a Ilustre Magistrada
Sentenciante, data venia, deixou de aplicar o aumento na pena de multa,
conforme o disposto no artigo 72 do Código Penal. Contudo, esse ponto
também não admite alteração, pois não foi objeto de recurso acusatório,
impossibilitando esta Corte de analisar a questão em prejuízo dos
sentenciados, finalizando-se seis (06) anos, dois (02) meses e vinte (20) dias
de reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa. Preserva-se o regime
prisional inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2°, alínea “b”, do
Código Penal. Não obstante tenha sido o roubo cometido de forma ofensiva,
fora praticado sem uso de arma, se revestindo de gravidade normal à
espécie, e o regime mais rigoroso, na realidade, considerando, também, a
primariedade dos acusados, não é o mais indicado no caso em exame.
Basta o regime intermediário.
Ante o exposto, nega-se provimento às apelações.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR